Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701059-90.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALOMAO BASSO RODRIGUES, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA APELADO: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, SALOMAO BASSO RODRIGUES D E S P A C H O Incluído o feito em pauta de julgamento, o réu junta documentos alegando fatos novos, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se o autor para se manifestar sobre a petição de documentos de ID 78723887 no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 24 de novembro de 2025 10:34:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador